Tribunal: TJES
Processo: 0001853-97.2019.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001853-97.2019.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GILDA ANETE FARIA e outros (2)

APELADO: UDILSON TIENGO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SERVIDÃO DE PASSAGEM. USUCAPIÃO DE SERVIDÃO APARENTE. EXERCÍCIO CONTÍNUO, OSTENSIVO E INCONTESTADO. DISTINÇÃO ENTRE POSSE E MERA DETENÇÃO. AUSÊNCIA DE ESBULHO POSSESSÓRIO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença proferida nos autos de Ação de Reintegração de Posse, pela qual o juízo da 1ª Vara de Iúna/ES julgou improcedentes os pedidos formulados pelos autores, reconhecendo a existência de servidão aparente de passagem adquirida por usucapião em favor do réu e extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a utilização de faixa de terreno pelo réu decorre de mera permissão ou tolerância dos proprietários, caracterizando detenção precária, ou se configura posse qualificada, contínua, ostensiva e incontestada, apta a ensejar a aquisição de servidão aparente de passagem por usucapião, afastando a alegação de esbulho possessório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A posse juridicamente protegida distingue-se da mera detenção, não induzindo posse os atos praticados por simples permissão ou tolerância, conforme dispõe o art. 1.208 do Código Civil.

O exercício incontestado e contínuo de servidão aparente, dotada de sinais exteriores visíveis e permanentes, autoriza sua aquisição por usucapião, nos termos do art. 1.379 do Código Civil.

As provas testemunhais demonstram que o réu utiliza a passagem de forma exclusiva, contínua e ostensiva há várias décadas, com instalação de portão, uso diário como acesso à garagem e realização de limpeza e manutenção do local.

A longa inércia dos proprietários do imóvel serviente, sem qualquer oposição efetiva ao uso da passagem, afasta a alegação de precariedade e evidencia a consolidação de situação fática protegida pelo ordenamento jurídico.

Reconhecida a aquisição da servidão por usucapião, a resistência do réu à obstrução do acesso não configura esbulho possessório, mas exercício legítimo de direito real incorporado ao seu patrimônio jurídico.

A determinação de remoção de cercas e obstáculos, proferida em sede de embargos de declaração, constitui consequência lógica do reconhecimento da servidão e não configura inovação ou julgamento extra petita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O uso contínuo, ostensivo e incontestado de passagem, acompanhado de sinais exteriores permanentes, configura servidão aparente suscetível de aquisição por usucapião.

A mera alegação de tolerância não prevalece quando demonstrada a consolidação prolongada de posse qualificada sem oposição dos proprietários do imóvel serviente.

Reconhecida a servidão por usucapião, inexiste esbulho possessório a justificar reintegração de posse.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.196, 1.208 e 1.379; CPC, arts. 487, I, 560 e 85, §11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001853-97.2019.8.08.0028

APELANTES:
GILDA ANETE FARIA, JOÃO HENRIQUE FARIA e MOISÉS SALOMÃO DE FARIA

APELADO:
UDILSON TIENGO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por GILDA ANETE FARIA, JOÃO HENRIQUE FARIA e MOISÉS SALOMÃO DE FARIA em face da Sentença proferida no ID 15586639, integrada pela decisão de embargos de declaração do ID 15586646, por meio da qual o Magistrado da 1ª Vara de Iúna (ES), nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada pelos ora Apelantes contra UDILSON TIENGO, ora Apelado, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O presente recurso de apelação tem como cerne principal a controvérsia sobre a natureza da ocupação exercida pelo Apelado sobre uma faixa de terreno de propriedade dos Apelantes, especificamente se tal uso decorre de mera permissão e tolerância, configurando detenção precária, ou se caracteriza o exercício de posse qualificada apta a constituir servidão aparente de passagem por usucapião, culminando na análise da ocorrência ou não de esbulho possessório.

A questão central a ser dirimida é se o réu, ora Apelado, logrou demonstrar o exercício incontestado, contínuo e ostensivo da passagem sobre o imóvel serviente pelo prazo necessário à aquisição do direito real, e se tal circunstância impede o acolhimento da pretensão reintegratória formulada pelos proprietários do imóvel, nos termos exigidos pela legislação civil e processual civil.

A proteção possessória e o reconhecimento de servidões no direito brasileiro são temas de relevante densidade, estando fundamentalmente alicerçados no Código Civil e detalhados em seus mecanismos de tutela pelo Código de Processo Civil.

A posse, enquanto situação fática amparada juridicamente, representa o exercício de fato de poderes inerentes à propriedade, conforme define o artigo 1.196 do Código Civil.

Contudo, o ordenamento jurídico é claro ao distinguir o possuidor do mero detentor, estabelecendo o artigo 1.208 do Código Civil que “não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância, assim como os praticados em nome de outrem”.

Por outro lado, o artigo 1.379 do mesmo diploma assevera que “o exercício incontestado e contínuo de uma servidão aparente, por dez anos, nos termos do art. 1.242, autoriza o interessado a registrá-la em seu nome no Registro de Imóveis, valendo-lhe como título a sentença que julgar consumada a usucapião”.

As ações possessórias, notadamente a de reintegração de posse, encontram seu fundamento no artigo 560 do Código de Processo Civil, exigindo a prova da posse anterior e do esbulho praticado.

No entanto, quando a defesa se ampara no reconhecimento de um direito real de servidão constituído pelo uso prolongado e aparente, a análise deve perpassar pela verificação da exteriorização desse direito, que confere utilidade ao prédio dominante em detrimento do prédio serviente, criando uma situação de fato que, consolidada pelo tempo, merece proteção jurídica.

Desta feita, tenho que, diversamente do que alegam os Apelantes, as provas produzidas nos autos demonstram de forma cabal a existência de posse
ad usucapionem
qualificada sobre a servidão de passagem objeto da controvérsia, afastando a tese de esbulho possessório por parte do Apelado.

Os Apelantes fundamentam sua pretensão na titularidade do imóvel herdado em 1997 e na suposta natureza precária do uso da passagem pelo Apelado, alegando que a utilização do lote era apenas tolerada.

Contudo, a análise detalhada da instrução processual, conforme explicitado na Sentença
a quo
, revela que o uso da referida faixa de terra pelo Apelado não se limitava a um trânsito esporádico ou oculto, mas sim a um exercício ostensivo, contínuo e acompanhado de sinais exteriores de permanência, como a instalação de um portão de garagem e a realização de limpeza e manutenção do local.

A prova testemunhal colhida no ID 32556799 e transcrita nas alegações finais de ID 39887037 mostrou-se uníssona e contrária à tese autoral. A testemunha Edmar Guedes de Morais afirmou conhecer a construção do Apelado desde 1979 e que nunca viu outra pessoa utilizando a área senão ele.

No mesmo sentido, José Antônio Batista asseverou que há cerca de quarenta anos vê o Apelado guardando o carro no local, funcionando como garagem, e que o Apelado sempre realizava a limpeza e manutenção do terreno, agindo como se fosse o responsável pela área, sem nunca ter sofrido qualquer embargos ou oposição por parte de terceiros até o conflito recente.

O depoimento de João Elias Alcure, vizinho confrontante, corroborou que o acesso à garagem do Apelado sempre se deu de forma livre e aberta pelo lote em questão, ressaltando que o Apelado mantinha o local limpo e que o portão de garagem e a placa respectiva sempre estiveram presentes no local desde que reside na região, há cerca de cinquenta anos.

Tais elementos fáticos são incompatíveis com a figura da mera tolerância precária, pois a instalação de estrutura física permanente (portão) e o uso diário para acesso a garagem residencial conferem à passagem o caráter de servidão aparente, dotada de visibilidade e continuidade necessárias ao reconhecimento do instituto previsto no artigo 1.379 do Código Civil.

Em contrapartida, os Apelantes não lograram êxito em comprovar que, durante as décadas de uso pelo Apelado, houve qualquer ato efetivo de interrupção ou oposição que descaracterizasse a mansidão da posse.

A mera alegação de que "permitiam" o uso não se sustenta diante da inércia de mais de vinte anos (ou quarenta, segundo as testemunhas) frente à consolidação de uma situação de fato que alterou a dinâmica de uso do imóvel.

A aquisição originária pela usucapião de servidão aparente, uma vez preenchidos os requisitos de tempo e posse incontestada, torna legítima a ocupação, de modo que a resistência do Apelado em fechar o acesso não configura esbulho, mas sim o exercício de um direito real já incorporado ao seu patrimônio jurídico.

No tocante ao alegado vício na decisão integrativa dos embargos de declaração, os Apelantes insurgem-se contra a determinação de remoção de cercas e obstáculos. Contudo, a Sentença ao reconhecer a servidão e, posteriormente, suprir a omissão via aclaratórios no ID 15586646, apenas conferiu eficácia prática ao direito declarado.

Conforme bem pontuado pelo juízo de origem, o reconhecimento de um direito real de passagem seria inócuo se não fosse acompanhado da ordem para cessar os impedimentos físicos ao seu exercício.

Tal determinação não configura inovação ilegal ou decisão
extra petita
, mas sim um corolário lógico do provimento jurisdicional que reconheceu a usucapião da servidão, visando restabelecer o
status quo
violado pelo fechamento indevido do terreno pelos autores após a notificação extrajudicial.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

Em observância ao §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.